Tribunal: TJSP
Processo: 2009164-57.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
R 796, DE 29 DE JANEIRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE ATIBAIA QUE ALTERA E SUBSTITUI OS ANEXOS 02, 04, 05, 06, 07, 10, 13, 14, 15 E 17 DA LEI 714/2015, QUE INSTITUI A LEGISLAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 180, II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. TEMA DEBATIDO POR ESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL NA OPORTUNIDADE DO JULGAMENTO DA ADI 2146956-87.2019.8.26.0000. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PROCESSO EXTINTO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2009164-57.2020.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Xavier de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA LEI COMPLEMENTAR 796, DE 29 DE JANEIRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE ATIBAIA QUE ALTERA E SUBSTITUI OS ANEXOS 02, 04, 05, 06, 07, 10, 13, 14, 15 E 17 DA LEI 714/2015, QUE INSTITUI A LEGISLAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 180, II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. TEMA DEBATIDO POR ESTE C. ÓRGÃO

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA LEI COMPLEMENTAR 796, DE 29 DE JANEIRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE ATIBAIA QUE ALTERA E SUBSTITUI OS ANEXOS 02, 04, 05, 06, 07, 10, 13, 14, 15 E 17 DA LEI 714/2015, QUE INSTITUI A LEGISLAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 180, II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. TEMA DEBATIDO POR ESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL NA OPORTUNIDADE DO JULGAMENTO DA ADI 2146956-87.2019.8.26.0000. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PROCESSO EXTINTO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.